Tribunal: TJSP
Processo: 2032705-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Liminar concedida em ação de rescisão de comodato verbal – Pretensão de desocupação para utilização de área ocupada na construção de obras em reservatório de abastecimento – Inexistência de projeto das obras pretendidas e pendente dúvida lançada quanto a individualização da área – Apresentação de defesa que tornou a matéria controvertida e desautoriza a concessão de

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Liminar concedida em ação de rescisão de comodato verbal – Pretensão de desocupação para utilização de área ocupada na construção de obras em reservatório de abastecimento – Inexistência de projeto das obras pretendidas e pendente dúvida lançada quanto a individualização da área – Apresentação de defesa que tornou a matéria controvertida e desautoriza a concessão de liminar a desalojar pessoa idosa, que permanece pacificamente no imóvel há mais de vinte anos – Dano grave e de difícil reparação incontroverso – Recurso provido.